Tribunal: TCU
Processo: 042.466/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO. Acompanhamento autuado por determinação do subitem 9.1.5 do Acórdão 2428/2021-TCU-Plenário -TC-039.551/2020-2, para acompanhar as ações por parte do Ministério da Saúde relacionadas ao objeto dos presentes autos e às recomendações do item 9.1.

Inteiro teor:
Acórdão 362/2024-TCU-Plenário Em exame, segundo ciclo de acompanhamento das atividades do Ministério da Saúde (MS) sobre o monitoramento e a avaliação do desempenho da atenção especializada, com ênfase em unidades hospitalares, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Considerando a descontinuidade do processo de análise ex-ante das políticas, programas e ações da atenção especializada à saúde, conduzidas pela Secretaria de Atenção Especializada (SAES) do Ministério da Saúde, em especial a revisão normativa da Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP); Considerando que foram levantados novos riscos, definidas novas variáveis de acompanhamento e limites de tolerância, além de formuladas questões para direcionar os acompanhamentos e confeccionadas matrizes de planejamento para aplicação em momento oportuno em relação à elaboração de sistema baseado em grupos de diagnósticos relacionados (DRG) no SUS e à formulação da Política de Monitoramento e Avaliação das Intervenções em Saúde Pública no SUS (PMASUS); Considerando a importância do acompanhamento de forma integral das atividades do Ministério da Saúde sobre o monitoramento e a avaliação do desempenho da atenção especializada, com ênfase em unidades hospitalares; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 241 do Regimento Interno do TCU, em dar continuidade ao acompanhamento, nos presentes autos, da elaboração de sistema baseado em grupos de diagnósticos relacionados (DRG) no SUS, e da formulação da Política de Monitoramento e Avaliação das Intervenções em Saúde Pública no SUS (PMASUS). 1. Processo TC- Processo 042.466/2021-0 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Interessadas: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde; Secretaria de Atenção Primária à Saúde (extinta) (00.394.544/0129-49); Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde (00.394.544/0173-12). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.